Tribunal: STF
Processo: ARE 1543321
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Aplicação da sistemática de repercussão geral na origem. Tema RG nº 856. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Imposto Territorial Rural (ITR). Reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná mediante o qual mantida sentença pela qual se julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com relação ao IPTU, considerando a atividade agrícola desenvolvida no imóvel.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30, incs. I e VIII, 97, 151, inc. III, e 182, § 4º, inc. II, da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e por demandar reexame de provas e legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a ausência de prequestionamento, a necessidade de reexame de provas e a ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não merece provimento, pois a análise da controvérsia demandaria reexame de provas e da legislação infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula/STF), o que é vedado em sede extraordinária.



    6. Há ausência de prequestionamento quanto aos artigos constitucionais alegadamente violados (enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF).



    7. A decisão do Tribunal de origem aplicou corretamente o Tema nº 856 do ementário da Repercussão Geral, e o agravo interno não foi interposto, tornando a matéria preclusa.



    8. O acórdão recorrido baseou-se na legislação infraconstitucional e no acervo probatório, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. O recurso extraordinário é inadmissível quando exige reexame de provas e de legislação infraconstitucional, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF. 2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais torna o recurso extraordinário inadmissível, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. 3. O agravo interno não provido, após inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral, torna precluso o exame da matéria.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 1º, 2º, 18, 30, incs. I e VIII, 97, 151, inc. III, e 182, § 4º, inc. II, da Constituição da República; art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República; art. 15 do Decreto-Lei nº 57, de 1966; Lei municipal nº 7.303, de 1997; art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC; art. 1.021 do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022,; ARE nº 1.509.802-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024; ARE nº 1.399.528-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023; ARE nº 1.363.505-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/04/2022; ARE nº 1.542.331/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/03/2025; e AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRESENÇA DO PRESSUPOSTO RECURSAL DA REGULARIDADE FORMAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO QUE, CONTUDO, REALIZA ATIVIDADE AGRÍCOLA. LEGITIMIDADE ATIVA DO APELADO. IMÓVEL QUE ESTÁ REGISTRADO NO NOME DA EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA DE BENS COMUNS ENTRE O EX-CASAL. ESTADO DE MANCOMUNHÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI N. 57/1966. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, EM RECURSO REPETIVO, ASSENTOU A INCIDÊNCIA DE ITR QUANDO O IMÓVEL, MESMO QUE LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO, EXPLORE ATIVIDADE AGRÍCOLA. NÃO OCORRÊNCIA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO (OVERRULING). COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA POR PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DO CADASTRO DE PRODUTOR RURAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A ATIVIDADE AGRÍCOLA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 301, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 321).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 1º, 2º, 18, 30, incs. I e VIII, 97, 151, inc. III, e 182, § 4º, inc. II, da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    3.1. Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido, porquanto cumpridos os requisitos legais para tanto; e, em seu mérito, provido, frente aos argumentos expendidos, para o fim de se reformar, ou, sucessivamente, anular, o v. acórdão hostilizado” (e-doc. 346, p. 12).



    4. O recorrido, em contrarrazões, pede “o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, V e seguintes do Código de Processo Civil” (e-doc. 350, p. 19).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “De início, em relação ao artigo 97 da Constituição Federal, é bem de ver que a declaração dos julgadores está amparada em precedente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 140.773-5/SP – Rel. Min. Sidney Sanches – j. 8/10/1998 – D.J. 4/6/1999), o que afasta a necessidade de submissão à regra de reserva de plenário, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (Tema 856).



    (...)



    De outro lado, os artigos 1º, 2º, 18, 30, incisos I e VIII, e 151, inciso III, da Constituição Federal não foram objeto de valoração pelo Colegiado, e embora opostos embargos declaratórios não foi suscitada a manifestação dos julgadores, o que denota a falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal).



    (...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em relação ao artigo 97 da Constituição Federal (Tema 856); bem como inadmito o presente recurso, no que alude aos demais preceitos, pelos óbices sumulares.” (e-doc. 355, p. 2-4).



    6. O agravante argumenta que “houve a oposição de embargos de declaração pelo ente público visando o prequestionamento, não tendo suprida a omissão pelo c. TJPR, de modo que incide o disposto no art. 1.025 do CPC, ex vi: (...)”, e que “há de se destacar que a C. Corte a quo, ao aplicar o art. 15 do DL 57/66, simplesmente desconsiderou previsões expressas da Lei Municipal n. 7.303/97, o Código Tributário Municipal, que não possui exceção à incidência do IPTU em imóveis localizados na zona urbana do Município, independentemente de sua finalidade ou uso, sem que houvesse a decretação de inconstitucionalidade de tal preceptivo, em afronta objetiva do art. 97, da Carta Magna (cláusula de reserva de plenário) e súmula vinculante nº 10 do E.STF. Portanto, ainda que por via indireta (porque assim não o declara expressamente), o decisum recorrido declara como inconstitucionais dispositivos da Lei Municipal n. 7.303/97, todavia, sem observar o imprescindível Princípio da Reserva de Plenário para a declaração de inconstitucionalidade de norma legal, disposta no art. 97 da CF/88” (e-doc. 378, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, observa-se que os arts. 1º, 2º, 18, 30, incs. I e VIII, e 151, inc. III, da CRFB, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 346). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    9. O Desembargador 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos termos do art. 1.030, inc. I do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema nº 856 do ementário da Repercussão Geral, com o fundamento de que, “em relação ao artigo 97 da Constituição Federal, é bem de ver que a declaração dos julgadores está amparada em precedente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 140.773-5/SP – Rel. Min. Sidney Sanches – j. 8/10/1998 – D.J. 4/6/1999), o que afasta a necessidade de submissão à regra de reserva de plenário, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (Tema 856).” (e-doc. 355, p. 2).



    9.1. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).



    9.2. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



     2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).



    9.3. No caso em análise, a parte agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema nº 856 do ementário da Repercussão Geral.



    10. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Decreto-Lei nº 57, de 1966, Lei municipal nº 7.303, de 1997 e Código Tributário Nacional. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) A competência tributária deve ser determinada com base na destinação econômica do imóvel, mesmo que situado em zona urbana. 



    Nesse sentido, o artigo 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 restringe o campo de incidência municipal, ao dispor:



    (...)



    Na sistemática de julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, mesmo que o imóvel esteja em área urbana, comprovada a exploração agrícola, a incidência é de ITR e não de IPTU.



    (...)



    Demais disso, não se vislumbra a possibilidade de superação (overruling) ou distinção (distinguishing). 



    A utilização da distinção somente seria possível em dois casos, quais sejam i) circunstâncias fáticas diferentes; e ii) questão jurídica não examinada, o que não se visualiza no caso em comento.



    (...)



    A exploração de atividade rural no imóvel foi devidamente comprovada. 



    A prova pericial evidenciou que houve a plantação no período de 2016 a 2022, com as culturas de verão e inverno (mov. 149.1 dos autos originários): (...)



    Há prova suficiente, portanto, para a formação do convencimento no sentido de que houve a exploração de atividade agrícola no imóvel no período de 2016 a 2022, o que afasta a incidência do IPTU. 



    O afastamento, porém, não significa isenção tributária, uma vez que não se está a afirmar a impossibilidade de incidência de todo e qualquer tributo. 



    Segundo o artigo 15 do Decreto-Lei n. 57/66, a hipótese de incidência é de ITR, cuja competência é da União, cabendo a ela a cobrança do referido tributo quando verificar a ocorrência do fato gerador.



    (...)



    A ausência do cadastro de produtor rural do apelado, por si só, não descaracteriza a atividade agrícola exercida. 



    A prova pericial esclareceu que o CAD PRO é necessário para a emissão de nota fiscal de produtor o que pode sujeitar o apelado a sanções tributárias pelo descumprimento de obrigação acessória (mov. 149.1, fl. 26 dos autos originários), mas não enseja, necessariamente, a conclusão de inexistência de atividade agrícola e de incidência de IPTU. 



    Aliás, a respeito desse tema, acertadamente, o juízo de primeiro grau determinou o encaminhamento de cópia dos autos originários à Delegacia Regional da Receita Estadual de Londrina para a adoção das medidas fiscalizatórias cabíveis (mov. 183.1 dos autos originários).” (e-doc. 301, p. 6-12).



    11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e reexame da legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU e ITR. Controvérsia acerca de qual tributo deve incidir sobre o imóvel. Decisão fundamentada no acervo probatório e na legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Alegada bitributação. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.509.802-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. CRITÉRIO APLICÁVEL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.399.528-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA RURAL. SUJEIÇÃO AO ITR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.505-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/04/2022, p. 27/04/2022).



    11.2. Ainda, em caso semelhante, em que se discutiu o Decreto-Lei nº 57, de 1966, é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.542.331/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/03/2025, p. 31/03/2025.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 276, p. 16), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator